Tribunal: TJSP
Processo: 2192202-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192202-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A., é embargado
ELIAS BATISTA DO ESPIRITO SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192202-72.2020.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 37.776
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2192202-72.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
EMBGDO.: ELIAS BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de declaração. Obscuridade e
violação a dispositivo legal. Ausência.
Mera
tentativa
de
reapreciação
da
matéria. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Agravada
opõe
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 171/176, por reputá-lo obscuro.
Sustenta, em síntese, que é nítido que a constrição recaiu sobre conta
poupança que perdeu o caráter de investimento, ante sua utilização como
conta corrente. Alega que o bloqueio não causa prejuízo ao embargado e
que o valor bloqueado não é impenhorável, aduzindo que a regra de
impenhorabilidade deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de
frustrar o direito do credor. Prequestiona o art. 833, IV e X, do Código
de Processo Civil.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192202-72.2020.8.26.0000/50000 - rs
3
à luz do dispositivo legal invocado pela embargante, não havendo
nenhuma obscuridade que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
O julgado deixou assentado, com
espeque em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara,
que é aplicável a regra de impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta
corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma obscuridade
no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para o pedido
que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator